Tribunal: STF
Processo: Rcl 48502
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de presos preventivamente.
    Na inicial, os reclamantes alegaram que "que estão presos desde o dia 31/03/2021, presos em flagrante, após o cumprimento de Mandado de Busca e apreensão, na residência onde residem. ELISANGELA, encontra-se recolhida a 108 (cento e oito) dias na cadeia Publica Feminina de Rio Branco do Sul/PR, e WESLLEY HENRIQUE DOS SANTOS, recolhido na Casa de Custodia de Piraquara/PR, sem ter dito uma só palavra em Juízo.".
    Aduziram que "não houve Audiência de Custodia até o presente momento, os pacientes estão presos a 108 (cento e oito) dias, sem a Audiência de Custódia, desta forma, Requer-se a extensão dos Benefícios já concedido na Reclamação ao STF nº 48137, a qual junta-se a r. Decisão.".
    Afirmaram, ainda, haver "o excesso de prazo de segregação, cominado com a diferença que, vem sendo tratados os pacientes dos outros corréus, conforme exposto e devidamente comprovado nos autos.".
    Por fim, "diante do exposto, pelo descumprimento da ADF 347 do STF, ou seja, pela falta de audiência de custodia, também não se fazer mais presente os requisitos obrigatórios do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou mesmo pela Recomendação 62 do CNJ.". 
    Requereram, então: "a concessão liminar na presente reclamatória constitucional ao STF concedendo a ordem de habeas corpus: por falta dos motivos autorizadores dos artigos. 311 e 312 do CPP, com a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes, ELISANGELA SIZOTO e WESLLEY HENRIQUE DOS SANTOS, como forma de mais lídima justiça!!!!. Requer-se por questão de isonomia, que seja estendido os benefícios já concedidos na reclamação 48137, (em anexo) bem como seja estendido aos requerentes a revogação da prisão, ora concedida a outra correu IRENE APARECIDA CALLEGARIM, presa em flagrante na mesma operação com quantidades superiores a da paciente (doc. comprobatórios em anexo). Requer-se que: seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para revogar a prisão dos pacientes, ELISANGELA SIZOTO e WESLLEY HENRIQUE DOS SANTOS (a Prisão foi decretada em 31/03/2021), expedindo-se o competente alvará de soltura, em seu favor, por ser medida de justiça!!!!, Subsidiariamente que seja substituída a sua segregação (prisão) aplicando-se as medidas cautelares constantes no artigos, 318, 318-A e 319 do CPP, em especial o monitoramento eletrônico, até a formação de culpa, sem prejuízo nenhum ao andamento da presente Ação Penal. Por derradeiro, em caso de não conhecimento do remédio constitucional, que seja: de ex-ofício, concedida a ordem liminarmente como medida de rigor, em favor dos pacientes ELISANGELA SIZOTO e WESLLEY HENRIQUE DOS SANTOS, mediante termo de comparecimento a todos os atos da Justiça, com também, suplica pelo direito do contraditório da acusada; que notadamente, não teve nenhuma oportunidade de apresentar sua versão em juízo, ademais a prisão decretada, está alavancada apenas na oitiva da acusação e de indícios.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.
    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    Na presente Reclamação a defesa consignou que "na sequencia foi: Designando audiência de custódia para o dia 05/04/2021, às 16 horas. Entretanto, em prejuízo aos pacientes, a Audiência de Custodia nunca aconteceu, os pacientes não tiveram o direito de trazer a Juízo as informações, sobre sua prisão, dos excessos e da violência empregada no momento da Busca e Apreensão na presença dos seus filhos menores.".
    Constou, ainda, na decisão proferida no HC n. 0018797-71.2021.8.16.0000, pela 5ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 
    [...]
    No mérito, não prospera o habeas corpus. 
    O impetrante afirma haver constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia. 
    Compulsando os autos verifico ter a magistrada de primeiro grau designado data para oitiva dos acusados, o que de fato, não foi cumprido. 
    De todo modo, a inobservância do ato não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada as garantias processuais e constitucionais asseguradas aos pacientes.
    Como bem destacou o douto Procurador-Geral de Justiça (mov. 39.1 – HC): 
    “De fato, o cenário de emergência nacional que estamos presenciando em razão do vírus da Covid-19 tem imposto óbice à realização das referidas audiências, mormente porque imprescindível a observância de medidas de prevenção à propagação da doença, das quais muitas se contrapõem a atos com aproximação de pessoas. 
    Além disso, cabe destacarmos que nem todos os ambientes prisionais são dotados de meios hábeis (em sentido global) à realização de vídeo conferências com o Poder Judiciário. 
    De qualquer forma, mas sem ignorar precedentes recentes da Corte Suprema (decisões monocráticas), os quais não possuem observância obrigatória e muito menos vinculante, percebe-se que as autoridades de primeira instância observaram as regras a fim de salvaguardar a integridade física e psíquica dos pacientes. 
    Veja-se, nesse ponto, que os pacientes na ocasião de seus interrogatórios estavam acompanhados por advogado (o próprio impetrante) e não relataram nenhuma irregularidade na atuação policial durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência deles (mídias de mov. 1.4 e 1.6). 
    De mais a mais, nas mídias mencionadas inexistem indicativos de qualquer dano à integridade física dos pacientes. Aliás, percebe-se que o impetrante nada menciona a respeito de algum abuso quanto do cumprimento dos mandados de busca e apreensão ou da prisão em flagrante, cingindo-se seu inconformismo à ausência da audiência de custódia”. (sic.) 
    Além disto, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de ilegalidade decorrente da ausência de apresentação dos presos ao Juízo de origem. 
    Sobre o assunto, já deliberou o Superior Tribunal de Justiça: “Conforme entendimento consolidado por esta Corte Superior, a não realização da audiência de custódia somente acarreta a nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais” (STJ, AgRg no HC 602.460/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 
    No mesmo sentido, vem decidindo esta Corte de Justiça:
    [...]
    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência.
    O Conselho Nacional de Justiça, na 322ª Sessão Ordinária realizada pelo Plenário, no dia 24 de novembro de 2020, aprovou resolução que trata da realização de audiências de custódia por videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A norma modificou a Resolução CNJ n. 329/2020 que, em seu art. 19, vedava a utilização do recurso para realização de audiência de custódia. Considerando o decidido acima foi publicada a Resolução n. 357, em 26 de novembro de 2020, que deu a nova redação ao art. 19, da Resolução CNJ n. 329/2020:
    Art. 19. Admite-se a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial. 
    O Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no dia 10 de dezembro de 2020, no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ, reconsiderou a decisão agravada e deferiu o pedido liminar realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: 
    [...]
    4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo desta medida liminar, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Após, por meio de petição, a Defensoria Pública da União postulou a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida que, ad referendum do E. Plenário desta CORTE, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas. No dia 15 de dezembro de 2020, o Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o pedido (Terceira Extensão no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ), decidiu: 
    [...]
    3. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo deste pedido de extensão conjuntamente com a liminar deferida, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Os entendimentos acima vão de encontro ao parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), "estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão", o que dá ensejo ao parcial provimento da Reclamação.
    A defesa requereu, ainda, que "por questão de isonomia, que seja estendido os benefícios já concedidos na reclamação 48.137, (em anexo) bem como seja estendido aos requerentes a revogação da prisão, ora concedida a outra correu Irene Aparecida Callegarim, presa em flagrante na mesma operação com quantidades superiores a da paciente.".
    Ao que consta, os reclamantes não figuram na relação processual da Rcl. 48.137/CE, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de extensão.
    Quanto ao pedido da defesa para que "seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para revogar a prisão dos pacientes, Elisangela Sizoto e Weslley Henrique dos Santos (a Prisão foi decretada em 31/03/2021), expedindo-se o competente alvará de soltura, em seu favor, por ser medida de JUSTIÇA!", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão preventiva com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, "em favor dos pacientes Elisangela Sizoto e Weslley Henrique dos Santos", a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 
    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Com efeito, apesar de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estar no ápice do Poder Judiciário nacional, ele apenas pode conceder "habeas ex officio" nas ocasiões em que ele é competente para deferir a ordem a pedido, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a autoridade reclamada não faz parte do rol elencado no dispositivo constitucional mencionado. Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, o reclamado realize a audiência de custódia dos reclamantes no processo-crime n. 0003836-20.2021.8.16.0035, em trâmite na 2ª (ou 9ª) Vara Criminal da Comarca de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente